Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Constatado nos autos a verossimilhança do direito alegado, deve-ser deferida a tutela de urgência para obstar a agravada de utilizar como referência as marcas das agravantes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.